Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-46.2022.8.11.0084
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-46.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.431.981-46 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), RAIZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.431.981-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE -
INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - NÃO SE EQUIPARA A NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente.

A inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se equipara a negativação em cadastros de proteção ao crédito, porquanto ausente o caráter de publicidade, o que afasta a configuração do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000545-46.2022.8.11.0084

Apelante
: Raiza Ferreira dos Santos.

Apelado
: Claro S.A.

Apelante
: Claro S.A.

Apelado
: Raiza Ferreira dos Santos.

Vara Única da Comarca de Apiacás

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
:
Ação de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação Por Danos Morais, que move Raiza Ferreira dos Santos em face de Claro S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição da dívida discutida, já que ultrapassaram o lapso temporal previsto no art. 206, §5º do CPC, e, para afastar a condenação da requerida a título de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% sobre o valor da pretensão reconhecida pela prescrição e condenou a parte autora no importe de 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais. Com relação as custas e verbas de sucumbência, deixou de fixar por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
de
CLARO S.A.
(Id. 182106770): Alega que o juízo de origem se equivocou ao declarar a inexistência da dívida em razão da prescrição. Logo, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Afirma ainda, que não houve negativação da autora nos cadastros de proteção ao crédito e a plataforma SERASA LIMPA NOME, onde os dados da autora foram inscritos, se tratam, em verdade, de uma plataforma de negociação, que não interfere no score do consumidor.

Aduz que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe fixado de 20% sobre o valor da causa, revela-se totalmente desproporcional com a complexidade da causa e por isso pede que seja ele fixado sobre o menor patamar previsto em lei, a saber, 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna pela procedência do apelo.

Apelação
de
RAIZA FERREIRA DOS SANTOS
(Id. 182106776):
Sustenta, em síntese, a necessidade de condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 30.000,00, em razão da cobrança indevida de dívida já prescrita por meio da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”.

Afirma que a mencionada plataforma não é utilizada para renegociação das dívidas pelos consumidores, mas sim para cobrança, inclusive de dívidas prescritas.

Acrescenta que a empresa
Serasa
vende as informações constantes da plataforma, o que evidencia o caráter de publicidade dos dados desabonadores e demonstra a similaridade com o cadastro tradicional dos débitos.

Assevera que, ao simular negociação para quitação de dívidas dentro da plataforma “
Serasa Limpa Nome
”, há indicação de que o pagamento irá aumentar o
score
do consumidor junto à base de dados, o que revela a influência das dívidas ali inscritas com relação a publicidade das informações.

Aduz que a mera cobrança de dívidas prescritas - tanto judicial como extrajudicial – já configura ato ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso e s
olicita que a verba honorária seja arbitrada no percentual de 10%, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões
da autora (Id. 182106775) e do banco (Id. 182943664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Nulidade da Dívida C/C Declaratória de Prescrição C/C Reparação Por Danos Morais, que Raiza Ferreira dos Santos

move em face de Claro S.A,
e reconheceu a prescrição da dívida discutida, já que ultrapassaram o lapso temporal previsto no art. 206, §5º do CPC, bem como, afastou o pedido de condenação da requerida a título de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% sobre o valor da pretensão reconhecida pela prescrição e a parte autora no importe de 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais. Com relação às custas e verbas de sucumbência, deixou de fixar por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A lide objetiva a condenação da requerida CLARO S/A ao pagamento de indenização moral a autora pela cobrança de dívida prescrita, cobrada por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A sentença reconheceu a prescrição da dívida cobrada, porém deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para declarar inexistente a dívida e condenar empresa CLARO S/A ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais.

A recorrente CLARO S.A sustenta que
o juízo de origem se equivocou ao declarar a inexistência da dívida em razão da prescrição
. No entanto da análise da referida sentença verifica-se que em nenhum momento a dívida fora declarada inexistente, tendo, acertadamente, se limitado a reconhecer a prescrição da dívida prescrita, veja:

Pois bem, em que pese a demonstração do inadimplemento das obrigações, embora regularmente constituídas, observo que o feito está maculado pela prescrição, vejamos:

Transcreve-se o art. 206, §5º do CPC:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Neste plano, vislumbro que as provas constituídas nos autos não deixam margem de dúvida sobre o reconhecimento da prescrição da dívida.

Compulsando os autos, observo que a prestação vence em 15/01/2015.
Logo, sendo o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, entende-se que a pretensão da cobrança da dívida
constante no instrumento colacionado nos autos esgotou-se no dia 15 de janeiro de 2020.

Desse modo, o conjunto probatório apresentado é suficiente para o reconhecimento da prescrição da
dívida constituída.

A prescrição de dívida, não torna a dívida inexistente, ela apenas obsta a sua cobrança judicialmente e não extrajudicialmente. Desta feita, mantém-se os termos fixados na sentença recorrida, dada a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação.

Realça-se que o documento de Id. 182105865 e seguintes, juntado pela autora, se trata, na verdade, de proposta de acordo em razão de pagamento em atraso e não de extrato de negativação.

Ademais, a requerida em contestação apresentou extrato emitido em 27.05.2022, que informa a ausência de inscrição do nome da autora, originária da empresa requerida (Id.182105885).

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Por outro lado, esta e. Corte já definiu entendimento segundo o qual a inscrição na plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não tem o condão de gerar indenização por danos morais, porquanto ausente a característica de publicidade, bem assim não há influência negativa no
score
do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – INSCRIÇÃO NA SERASA LIMPA NOME – PORTAL DE RENEGOCIAÇÃO – ACESSO RESTRITO AO DEVEDOR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – REPARAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da dívida impede apenas a cobrança na via judicial, e não na extrajudicial. O registro na Serasa Limpa Nome não tem caráter público nem influencia negativamente no score de crédito do consumidor, portanto não gera dano moral,
e não se justifica o pedido de exclusão desse apontamento. Ao julgar o Recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, 1022067-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO
–
SERASA LIMPA NOME – MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição não extingue a obrigação de natureza civil, mas, apenas impede o ajuizamento de ação pelo credor para a respectiva cobrança, razão pela qual não há óbice para que o credor adote providências extrajudiciais para a cobrança de seu crédito. O sistema “Serasa Limpa Nome” não deve receber o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes, de modo que não há que se falar em ato ilícito a ponto de caracterizar dano moral
” (TJMT, 1003633-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando apenas a cobrança judicial da divida, não havendo óbice para o credor exigir extrajudicialmente o seu credito. A inclusão de débito prescrito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, pois acessível, apenas, pelas partes credora e devedora, sem publicidade
” (TJMT, 1003617-49.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS COMBINADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário. 2
. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
. 3. Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor,
podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “Serasa Limpa Nome”.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido” (TJMT, 1017166-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).
Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor
é lícito realizar a cobrança extrajudicial,
sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto,
não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
” (TJMT, 1000412-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome” ou “Acordo Certo”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral
” (TJMT, 1003385-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).

Com relação aos honorários advocatícios, há que se ressaltar que mesmo diante da sucumbência recíproca, os honorários dos advogados de ambas as partes devem ser preservados em sua integralidade; e, em consonância com o pleito recursal de ambas as partes, o importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2º do CPC, revela-se adequado a presente demanda.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida,
apenas para fixar
a cada parte
, o pagamento de honorários advocatícios
no valor de 10% o valor atualizado da causa
e nega-se provimento ao recurso da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023